Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-46.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006561-46.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DE ALCONCHEL - CPF: 603.865.171-34 (RECORRENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006561-46.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1006561-46.2025.8.11.0040

Recorrente:

Associação de Gestão Veicular Universo

Recorrido
:
Gerson Pereira de Alconchel

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE CARRO RESERVA. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS CONTRATUALMENTE. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço em razão da negativa do benefício de carro reserva e da demora excessiva no reparo do veículo; e (iii) determinar a extensão dos danos materiais indenizáveis e a configuração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A associação recorrente, embora formalmente constituída sem fins lucrativos, presta serviço remunerado de proteção veicular mediante contraprestação mensal, equiparando-se à atividade securitária e submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A imposição de requisitos não previstos de forma clara e ostensiva no contrato para concessão do carro reserva viola o dever de informação e caracteriza prática abusiva.

5.

A negativa indevida do benefício contratualmente previsto obriga a restituição das despesas suportadas pelo consumidor com locação de veículo substituto.

6.

O prazo razoável para reparação de veículo sinistrado é de aproximadamente trinta dias, sendo abusiva e injustificada a retenção do automóvel por período superior a noventa dias.

7.

A partir do trigésimo primeiro dia de retenção do veículo, configura-se falha na prestação de serviço de reparação, gerando dever de indenizar os prejuízos materiais suportados pelo consumidor.

8.

O período indenizável compreende os dez dias correspondentes ao benefício contratual de carro reserva indevidamente negado, somados aos sessenta dias excedentes ao prazo razoável de trinta dias para reparo do veículo.

9.

A responsabilidade da associação é solidária em relação à oficina credenciada, por integrar a cadeia de fornecimento dos serviços relacionados ao sinistro e ao reparo do veículo.

10.

A privação prolongada do veículo utilizado como instrumento de trabalho ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

11.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e a extensão dos transtornos suportados pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. As associações de proteção veicular submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor quando prestam serviços remunerados de cobertura de riscos automotivos. 2. A negativa de carro reserva mediante exigência não prevista contratualmente caracteriza falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar. 3. A demora injustificada superior a trinta dias para reparo de veículo sinistrado configura falha na prestação de serviço e enseja reparação material e moral. 4. A entidade responsável pela proteção veicular responde solidariamente pelos danos decorrentes da atuação da oficina credenciada. 5. A privação prolongada de veículo utilizado para atividade profissional ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18, parágrafo 1o, inciso I, 25, parágrafo 1o, e 34. Código de Processo Civil, artigo 300. Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo de Instrumento no 1021164-50.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Relator Marcos Regenold Fernandes, julgado em 19/08/2025, publicado em 22/08/2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1088032-41.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 16/06/2025, publicado em 18/06/2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1030311-26.2023.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Relator Aristeu Dias Batista Villela, julgado em 02/06/2025, publicado em 05/06/2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1014025-44.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 05/03/2026, publicado em 09/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006561-46.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1006561-46.2025.8.11.0040

Recorrente:

Associação de Gestão Veicular Universo

Recorrido
:
Gerson Pereira de Alconchel

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Associação de Gestão Veicular Universo.

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso - MT.

Sentença
(Id. 359052377
): julgou procedentes os pedidos autorais,

declarou rescindido o contrato discutido nos autos, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), bem como de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 359052384): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, alternativamente, a limitação do dano material pelo período previsto no contrato.

Contrarrazões
(Id.

359052387) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006561-46.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1006561-46.2025.8.11.0040

Recorrente:

Associação de Gestão Veicular Universo

Recorrido
:
Gerson Pereira de Alconchel

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela Associação de Gestão Veicular Universo em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Gerson Pereira de Alconchel na presente Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da recorrente.

Da narrativa inicial, a parte autora alega ser proprietária do veículo GM Tracker 1.0 Turbo 12V Flex, placa RAZ8J92, envolvido em sinistro viário ocorrido em 18/12/2024. Após comunicar o acidente à parte requerida, esta encaminhou o veículo à oficina credenciada.

Relata que a associação recorrente por meio da locadora parceira, condicionou a concessão do benefício ao preenchimento de requisitos que afirma não constarem do instrumento contratual que lhe foi entregue, tais como cartão de crédito com limite entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), ausência de restrições em órgãos de proteção ao crédito, CNH emitida há mais de cinco anos e ausência de restrições administrativas junto ao DETRAN. Diante da negativa, arcou com a locação de veículo particular pelo período de 90 dias, entre 23/12/2024 e 22/03/2025, ao custo diário de R$ 250,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), conforme recibos juntados aos autos.

A Associação requerida, por sua vez sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de falha na prestação de serviço, a limitação contratual do benefício de carro reserva ao prazo máximo de dez dias e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, observa-se que, embora a recorrente seja formalmente constituída como associação civil sem fins lucrativos, oferece serviço remunerado de proteção veicular mediante pagamento mensal, assumindo riscos predeterminados e prometendo cobertura em caso de sinistro, atividade que, por sua natureza e finalidade econômica, equipara-se à atividade securitária.

No caso concreto, o recorrido contratou proteção para seu veículo como destinatário final do serviço, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a recorrente, ao prestar serviços de forma organizada e remunerada, enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no artigo 3o do mesmo diploma.

Desse modo, a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o regime de responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, conforme artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes previa o benefício de carro reserva, e a recorrente, ao negar sua concessão mediante a imposição de requisitos que não constavam de forma clara, ostensiva e destacada no instrumento contratual entregue ao recorrido, violou o dever de informação adequada, razão pela qual deve ser mantida a restituição dos valores despendidos pela parte autora com a locação de veículo junto a outra empresa.

Contudo, observa-se que a sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) correspondente à integralidade dos 90 dias de locação de veículo ao valor diário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), quando o correto seria considerar apenas 70 dias de locação. Isso porque o contrato estabelece que o benefício de carro reserva possui limitação temporal máxima de dez dias, bem como porque o recorrido permaneceu sem

seu veículo por mais de 90 dias, período que extrapola o prazo de 30 dias aplicado pela jurisprudência, fazendo jus ao recebimento da indenização pelos dias excedentes.

Desse modo, ultrapassado esse prazo de 30 dias sem a entrega do veículo reparado, a demora passa a ser excessiva e injustificada, gerando para o consumidor o direito à indenização pelas despesas de locação suportadas durante o período excedente, independentemente do limite contratual do benefício de carro reserva, pois o fundamento da indenização deixa de ser a negativa do benefício e passa a ser a falha na prestação de serviço de reparação, pela qual a recorrente responde solidariamente como integrante da cadeia de fornecimento.

Assim, o período indenizável a título de danos materiais deve ser calculado da seguinte maneira: os dez dias iniciais correspondem ao benefício de carro reserva indevidamente negado, pelos quais a recorrente responde em razão da negativa abusiva; os vinte dias seguintes, do décimo primeiro ao trigésimo dia, correspondem ao período de reparo ainda dentro do prazo razoável de trinta dias, durante o qual o recorrido não mais dispunha do benefício contratual e o veículo ainda poderia legitimamente estar em reparação, razão pela qual as despesas de locação suportadas nesse intervalo não são indenizáveis, pois decorrem de situação que se encontrava dentro dos limites do que a recorrente poderia razoavelmente cumprir; a partir do trigésimo primeiro dia, porém, a demora torna-se excessiva e injustificada, gerando o dever de indenizar as despesas de locação pelo período que excede o prazo razoável de trinta dias.

Somando-se os dez dias do benefício contratual indevidamente negado aos 60 dias de demora excessiva no reparo que excede o prazo razoável de trinta dias, chega-se ao total de 70 dias de locação indenizáveis, ao valor diário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) comprovado nos autos, resultando em indenização por danos materiais no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. DEMORA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. ART. 18, § 1o, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a disponibilização de veículo reserva à parte autora, pelo prazo de 15(quinze) dias, com fundamento na apólice de seguro contratada, em razão da demora superior a cinco meses na reparação do veículo sinistrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a determinação judicial de fornecimento de carro reserva, por novo período, diante da privação prolongada do uso do veículo segurado, mesmo após a seguradora alegar já ter prestado esse serviço anteriormente conforme o contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual prevê expressamente a disponibilização de veículo reserva por até 15 dias em caso de sinistro coberto, sendo que a prorrogação do período é justificada diante da demora excessiva no conserto, superior a cinco meses, sem justificativa robusta da seguradora. 4. A probabilidade do direito está demonstrada com base na apólice e no aviso de sinistro regularmente protocolado, e o perigo de dano resulta da privação prolongada do veículo, impactando a rotina da consumidora. 5. A responsabilidade da seguradora não se limita à autorização do reparo, devendo atuar de forma diligente para viabilizar a efetivação das coberturas contratadas, inclusive mitigando os efeitos danosos do sinistro. 6. O art. 18, § 1o, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor o direito à substituição do bem por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, quando não sanado o vício em até 30 dias. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece que a demora injustificada no reparo enseja a disponibilização de veículo reserva como forma de proteção ao consumidor. 8. A decisão impugnada encontra-se fundamentada, dentro dos limites legais e contratuais, e não configura abuso ou ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A seguradora tem o dever de fornecer carro reserva, mesmo após o prazo contratual inicial, quando houver demora injustificada na reparação do veículo sinistrado
. 2. O contrato de seguro deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade do consumidor e a falha na prestação do serviço. 3. A concessão de tutela de urgência é legítima quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. (...) (N.U 1021164-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”. (grifei)

Quanto ao dano moral, conclui-se que este se encontra devidamente configurado. A demora excessiva na entrega do veículo, por período superior a três meses, sem justificativa plausível, ultrapassa os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, principalmente quando se considera que o recorrido utilizava o veículo como instrumento de trabalho na condição de motorista de aplicativo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo razoável para a reparação de veículos sinistrados é de aproximadamente 30 dias. No caso em análise, esse prazo foi extrapolado em mais de dois meses, caracterizando evidente falha na prestação de serviço.

Ressalte-se que

a recorrente responde solidariamente pela falha na prestação do serviço de reparação, uma vez que integra a cadeia de fornecimento ao credenciar e gerenciar o processo junto à oficina.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 529/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. LUCRO CESSANTES NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1088032-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO E NÃO FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Azul Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, proposto por Gabriel Correa da Silva Nunes e Richard Brandi Castro, decorrente da falha na prestação de serviço contratual de seguro veicular. O sinistro ocorreu em 28/08/2023, envolvendo o veículo segurado, que foi levado à oficina credenciada, com entrega somente após 92 dias. A seguradora não disponibilizou o carro reserva previsto em contrato, obrigando os autores a custear transporte por meios próprios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual dos autores, diante da alegada quitação do serviço pela seguradora; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da seguradora, configurando responsabilidade civil pelos danos causados; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos materiais e morais se mostram adequados ou excessivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de interesse processual não se sustenta, pois, conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade deve ser analisada com base nas alegações iniciais, sendo necessária a instrução probatória para averiguação da quitação alegada. 4. A responsabilidade da seguradora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano decorrente, independentemente da comprovação de culpa. 5. Houve atraso excessivo de 92 dias para a entrega do veículo e omissão injustificada quanto ao fornecimento do carro reserva, em violação ao contrato de seguro e à Circular SUSEP no 621/2021, que impõe o prazo de 30 dias para a liquidação do sinistro. 6. A recusa em disponibilizar o carro reserva obrigou os autores a arcar com custos de transporte alternativo, devidamente comprovados nos autos, configurando dano material indenizável. 7. A privação do veículo, especialmente sendo instrumento essencial para o exercício profissional de um dos autores, configura violação à dignidade e à rotina do consumidor, ensejando indenização por danos morais. 8. Os valores fixados (R$ 3.426,31 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais) atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhados com os parâmetros da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A legitimidade processual passiva da seguradora deve ser aferida com base na petição inicial, não podendo ser afastada por alegação de quitação unilateral. 2. A seguradora responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora excessiva e injustificada na reparação do veículo e pela omissão no fornecimento de carro reserva. 3. A ausência de prestação de serviço em prazo razoável e a consequente frustração da legítima expectativa do consumidor configuram dano moral indenizável. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o contexto fático-probatório dos autos.” (...) (N.U 1030311-26.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. VEÍCULO ENCAMINHADO A OFICINA APÓS SINISTRO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE OFICINA E SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por consumidor e oficina contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e lucros cessantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para indenização por lucros cessantes decorrente da impossibilidade de uso de veículo de terceiro; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da oficina por demora no conserto e se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso do autor não observa o princípio da dialeticidade, pois deixa de impugnar o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de comprovação do vínculo jurídico com o veículo utilizado para fins profissionais, o que inviabiliza seu conhecimento. 4. O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva e solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo oficina e seguradora, pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço. 5. A alegação de escassez de peças no mercado não configura excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno da atividade empresarial. 6. A demora superior a seis meses para conclusão do conserto de veículo ultrapassa o prazo razoável e caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais. 7. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados pela Turma Recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do autor não conhecido. Recurso da empresa desprovido. Tese de julgamento: 1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença ofende o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A oficina e a seguradora respondem solidariamente por falha na prestação de serviço decorrente de demora excessiva na reparação de veículo sinistrado. 3. A escassez de peças no mercado é risco inerente à atividade e não afasta a responsabilidade do fornecedor. 4. A demora injustificada superior a trinta dias para conserto de veículo configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral. 5. O valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto. (...) (N.U 1014025-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)”.

Com essas considerações, tem-se como configurada a responsabilidade civil da parte recorrente e o
dever de indenizar os prejuízos causados.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para REDUZIR o valor da indenização por danos materiais para R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), correspondentes aos setenta dias de locação veicular.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026